Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INCABÍVEL.

1. No tocante ao direito de indenização por danos morais sofridos em decorrência de descumprimento contratual ou falha na prestação de serviço, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio exige a demonstração de um dano ilícito que seja capaz de ofender direitos da personalidade.

2. Nesse contexto, para haver compensação por danos morais, é necessário haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo indispensável a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo, capaz de ofender a própria dignidade da pessoa humana.

3. Os argumentos aviados neste recurso se limitam a defender um nível de gravidade desarrazoado às circunstâncias do inadimplemento contratual praticado pela parte adversa, o qual, guardadas as devidas proporções, é de fato desagradável e gera inconveniências e aborrecimentos, mas não caracteriza violação a direitos da personalidade e, desse modo, não gera dever de indenizar por danos morais.

4. Recurso conhecido e improvido.